Tribunal: TJBA
Processo: 8033920-71.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8033920-71.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MEDEIROS NETO

Advogado(s)
:
CLEBSON RIBEIRO PORTO

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

K

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA PARA
A REALIZAÇÃO DE
FESTEJOS JUNINOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS.
ENQUADRAMENTO COMO AÇÃO SOCIAL.

TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA ANTES DA MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SEGURANÇA JURÍDICA.
DEMANDA PROCEDENTE. LIMINAR CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1. Ação ordinária, com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Município de Medeiros Neto contra o Estado da Bahia, visando à abstenção da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para celebração de convênio de cooperação técnica e financeira destinado aos festejos juninos de 2024. O Município solicitou apoio financeiro à SUFOTUR para realização da festa junina municipal, mas a Superintendência exigiu certidões negativas de débito como pré-requisito para firmar o convênio. A tutela de urgência foi deferida pelo Relator originário em 10.06.2024, para determinar a abstenção da exigência das certidões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a celebração de convênio para realização de festejos juninos se enquadra nas exceções legais de “ações sociais” previstas no art. 25, § 3.º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 26 da Lei n.º 10.522/2002, dispensando a exigência de certidões de regularidade fiscal.

III. Razões de decidir

3. As festividades juninas, enquanto manifestações culturais de expressiva relevância socioeconômica, especialmente na região Nordeste, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, é afastada a exigência de regularidade fiscal para transferências voluntárias destinadas à promoção de manifestações culturais, como as festas juninas, quando estas se caracterizam como ações de assistência social, nos termos da legislação aplicável.

4. A mudança de entendimento deste Órgão Especial sobre o tema, em sessão realizada no dia 18.12.2024, não se aplica na hipótese de prévio deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada, como é o caso dos autos, em observância à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

5. Demanda julgada procedente, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento:

1. Os festejos juninos, como manifestação cultural de relevante impacto socioeconômico, enquadram-se na exceção prevista no art. 25, § 3.º, da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

2. É indevida a exigência de certidões de regularidade fiscal como condição para a celebração de convênios destinados à promoção de eventos culturais, quando estes se caracterizam como ações de assistência social.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º, 193, 215 e 217; Lei Complementar n.º 101/2000 (LRF), art. 25, § 3.º; Lei n.º 14.555/2023.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Órgão Especial, Ação Cível n. 8035852-94.2024.8.05.0000, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 04.07.2025; TJBA, Órgão Especial, Ação Cível n. 8035451-95.2024.8.05.0000, rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 04.07.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Cível Originária n.º 8033920-71.2024.8.05.0000
, nos quais figura como Autor o
Município de
Medeiros Neto
, e como Réu, o
Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
julga
r

procedente
a
demanda
, confirmando a medida liminar anteriormente concedida, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente